Tribunal: STF
Processo: RHC 241017
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gentil Alves Leodoro contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 869.801/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no crime de furto majorado pelo repouso noturno e resistência.



    A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, pois a sentença condenatória teria exasperado a pena base referindo maus antecedentes sem indicação das condenações de que se teria utilizado a tal título e que seriam remotas.



    Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar que STJ conheça e enfrente o pedido formulado em habeas corpus relativo ao afastamento da valoração negativa do vetor antecedentes criminais.”



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RHC. MULTIREINCIDÊNCIA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (JUÍZO SINGULAR E TRIBUNAL ESTADUAL). AUSÊNCIA DA DEVIDA DEMONSTRAÇÃO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA (HC). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E RESISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. WRIT QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO. JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES NA QUAL CONSTA A EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE ENSEJOU O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, SEM DEMONSTRAÇÃO DA PRIMARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    De início, observo que o habeas corpus não é segundo recurso apelação; requer a indicação de direito líquido e certo, juridicamente possível, amparado por prova pré-constituída das alegações, pois não comporta diligências, incursão probatória ou contraditório. O que se busca, por meio do writ, é a correção de ilegalidade ou abuso de poder, quando evidentes e atentatórios a direito de liberdade. Somente questões de direito comportam resolução nesta via (AgRg no HC 864.801/SP, Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 15/12/2023). 



    Assim, cabe à impetrante comprovar que as condenações que ensejaram a exasperação da pena-base do paciente não seriam hábeis a justificar o aumento, em especial, quando evidenciado que a via eleita foi indevidamente utilizada como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, e não demonstrado constrangimento ilegal manifesto.” 



    Vê-se, da ementa transcrita, que a pretendida redução da pena-base do recorrente e da fração de exasperação na segunda fase da dosimetria não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Por fim, reporto-me a julgado da Corte, no qual enfrentadas controvérsias similares:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.738-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio da pas de nulitte sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. O Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 6. Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas. 7. Agravo regimental desprovido.”(RHC 203536 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe-04-10-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente